Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-52.2023.8.11.0085
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-52.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.682.581-82 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DISTINTO DA TAXA DE JUROS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, que buscava a limitação da taxa de juros ao teto fixado em instruções normativas do INSS e a repetição do indébito, sob alegação de abusividade da taxa contratada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados em valor superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configuram abusividade;

(ii) definir se o Custo Efetivo Total (CET) contratado, por exceder o teto normativo do INSS, enseja revisão contratual e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O contrato bancário submete-se ao CDC, sendo possível a revisão judicial das cláusulas abusivas, desde que evidenciada a onerosidade excessiva (Súm. 297/STJ; art. 51, §1o, do CDC).

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) reconhece que a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo demonstração de vantagem exagerada ao fornecedor.

5. Os juros pactuados (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) estão em consonância com o parâmetro do mercado à época (1,96% a.m. e 26,26% a.a.), não havendo margem significativa que justifique intervenção judicial.

6. A taxa do CET (2,60% a.m.) não se confunde com os juros remuneratórios e compreende encargos adicionais como IOF, seguros e tarifas, não implicando, isoladamente, abusividade.

7. A ausência de desvantagem exagerada impede a revisão contratual, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

"1. A taxa média de mercado constitui parâmetro referencial e não limite absoluto, sendo insuficiente sua superação marginal para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios.

2. A revisão judicial de juros em contratos bancários exige demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada ao fornecedor.

3. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua fixação acima do teto normativo do INSS, por si só, não caracteriza abusividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diomar Rodrigues da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento
.

Prolatada a sentença (ID. 328625878), nos termos:

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Reconheço a sucumbência da autora para condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo por equidade no valor de R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade de justiça concedida no decisório de ID 163113409.

Se alguma das partes interpor recurso de apelação, intime-se a adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido, com ou sem elas, encaminhem-se os autos do processo ao E. Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas necessárias.

Em suas alegações recursais de ID. 328625880, o apelante alega que

realizou empréstimo consignado junto ao Banco apelado, porém foram praticados juros excessivos e abusivos.

Sustenta que a modalidade de empréstimo consignado em benefício previdenciário deve obrigatoriamente seguir os ditames da Lei no 10.820/03, artigo 6o, caput, o qual determina que a limitação da taxa do Custo Efetivo Total (CET) mensal desses empréstimos deve obedecer às Instruções Normativas do INSS.

Argumenta que o Requerido não vem respeitando a limitação do CET mensal estabelecido pelo INSS para essa modalidade de empréstimo consignado.

Aduz que no contrato no 0049361286 foi aplicado Custo Efetivo Total de 2,60% ao mês, quando de acordo com a Instrução Normativa os juros estipulados para a data da contratação deveriam ser de 2,14% ao mês, configurando abusividade.

Assevera ainda que, possui direito à repetição dos valores indevidamente cobrados em dobro, defendendo que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente, limitando a taxa do Custo Efetivo Total (CET) mensal conforme a Lei 10.820/03, artigo 6o
caput
, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e repetição do indébito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 328625882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Diomar Rodrigues da Silva
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do
Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento
, visando à readequação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Para tanto, a autora alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém descontos incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário e que o referido contrato é abusivo, por extrapolar o Custo Efetivo Total (CET) estabelecido pelo INSS para operações equivalentes.

Requereu o afastamento dos encargos contratuais considerados abusivos com a redução da taxa mensal do Custo Efetivo Total (CET) incidente sobre os contratos de empréstimo consignado, conforme a data da contratação; e a readequação das parcelas, observando-se a taxa do CET — que abrange juros, tributos, tarifas, seguros e demais encargos.

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, consignando que os juros remuneratórios não se confundem com a taxa do CET, a qual, por englobar outros encargos além dos juros, tende a apresentar percentual superior, sem que isso implique, por si só, irregularidade, desde que expressamente pactuado e por fim, entendeu que não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa aplicada observou o limite regulamentar vigente.

Insurge-se a autora contra a sentença, argumentado
que a taxa efetivamente cobrada no contrato seria de
2,60% ao mês, quando de acordo com a Instrução Normativa os juros estipulados para a data da contratação deveriam ser de 2,14% ao mês. Requer a limitando a taxa do Custo Efetivo Total (CET) mensal conforme a Lei 10.820/03, artigo 6o
caput
.

Inicialmente, necessário pontuar que na

época da contratação, em março de 2022, encontrava-se em vigor a Instrução Normativa no 125/2021 do INSS, a qual alterou a IN/PRES no 28/2008 e estabeleceu, em seu art. 13, inciso II, que:

“II – a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.”

Ademais, importante rememorar que, consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, ocasião que acaba restringindo a abrangência do princípio da
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
(g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado no 0051666308, celebrado em março de 2022, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos (ID 328625864).

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,96% ao mês e 26,26% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (1,96% a.m. e 26,26% a.a.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

Outrossim, importante ressaltar que o Custo Efetivo Total (CET) indicado no contrato (2,60% ao mês e 36,72% ao ano) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, outros encargos como IOF, tarifas, seguros e demais despesas incidentes na operação, conforme esclarecido pelo banco apelado.

Nesse contexto, não há elementos nos autos que demonstrem a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025